Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705179-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIUSCIA AZEVEDO BRAGA D E S P A C H O Ao Distrito Federal para manifestar-se acerca da Diligência de ID 2647636, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator